Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-84.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013103-84.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0001-57 (AGRAVANTE), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0002-38 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
ART. 151, II, CTN –

DEPOSITO INTEGRAL EM JUÍZO – GARANTIA DA EXECUÇÃO –
REQUISITO PREENCHIDO
–
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.

2. Conforme o inciso II do artigo 151 do Código Tributário nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3. A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. (Ap. 136026/2016, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

4. Recurso parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIRO S.A. e OUTRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, MM.
Dr. Márcio Aparecido Guedes,
lançado nos autos do Mandado de Segurança no. 1033282-13.2017.8.11.0041, impetrado contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ, que indeferiu a liminar vindicada em que se objetivava a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, mediante depósito de montante integral.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que possui objeto social destinado ao comércio de produtos de beleza e serviços de cabeleireiro, realizado por meio de portal eletrônico.

Afirma que nestas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situadas neste Estado está sujeita ao recolhimento de DIFAL de ICMS e do FECOP, exigência essa que se mostra indevida, porquanto em desconformidade com jurisprudência do STF, cuja incidência depende de lei complementar.

Afiança que no intuito de garantir o pleno exercício da sua atividade comercial, impetrou mandado de segurança na origem visando à obtenção de medida liminar favorável consistente na autorização de depósito de valores supostamente devidos e cobrados pelo Fisco, no entanto, restou indeferido pelo togado singular, sob fundamentos que versam sobre o próprio mérito mandamental, de modo que, no seu entender, o
decisum
é
extra petita.

Defende que conforme se verifica no art. 151, II, do CTN é possível à suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária, como no caso dos autos, mediante depósito, afastando, por conseguinte, medidas administrativas fiscalizatórias desnecessárias, tais como a apreensão de mercadorias.

Forte nestes argumentos, suscitando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requer o deferimento da tutela recursal indeferida na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi deferido parcialmente pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 1493916.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 1774929.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcialmente provimento do recurso de agravo de instrumento id. 1818756.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a liminar vindicada em que se objetivava a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, mediante depósito de montante integral.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e na impossibilidade de apreensão de futuras mercadorias (salvo-conduto).

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Isto porque, c
onforme previsto no art. 151 do Código de Tributário Nacional que é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Na mesma esteira tem decidido este Sodalício,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação anulatória.

Não configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN. (N.U 1011913-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Dessa forma, ocorrendo o depósito em dinheiro no montante integral devido, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Por outro lado, no que tange ao pedido conexo, qual seja, impossibilidade de apreensão de mercadorias, lavraturas de auto de infração, inscrições dos valores no sistema de conta corrente e de dívida ativa, dentre outras, tal como consignado pelo togado singular, o deferimento
in totum
nos termos vindicados acarretaria nítido salvo conduto, impossibilitando a atuação fiscalizatória do Poder Público, fruto do poder de polícia, o que se mostra inequivocamente vedado pelo ordenamento jurídico,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL ANALISADA COM O MÉRITO - TUTELA ANTECIPADA QUE SE MOSTRA INVIÁVEL FACE À CONCLUSÃO DOS AUTOS APTOS AO EXAME DE MÉRITO - PLEITO GENÉRICO, FUTURO E INCERTO –

IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em nulidade da sentença quando esta se mostra coerente com os fatos colocados sob análise e suficientemente fundamentada.

2 - A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda

Pública, medida que se mostra inadmissível.
(Ap. 136026/2016, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito integral do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021